Tribunal: TJMT
Processo: 1009956-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009956-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONIR DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 013.170.861-98 (APELANTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE FLORA DA SEMA MT (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
PESCA PREDATÓRIA
–
PIRACEMA -
APREENSÃO DE
EMBARCAÇÃ
O – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO –

L
EI DE CRIMES AMBIENTAIS
–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 -
A
legislação não realizou distinção entre a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos instrumentos sujeitos à aplicação do art. 25, cabendo a sanção disciplinada para qualquer objeto/material/produto que esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ou de crime ambiental.

2
– O Tema 1.036 (STJ) fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

3-
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interpost
o
p
or
Leonir da Silva Taques Junior

contra sentença proferida pel
o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente
, que, nos autos d
o mandando de seguranç
a n
o 1009956-14.2023
.8.11.0041
,
julgou improcedentes os pedidos e denegou a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Trata-se, em origem, de
mandado de
s
egurança impetrado por
Leonir da Silva Taques Junior
, em face de ato atribuído ao C
oordenador de Fiscalização de Pesca e Fauna da SEMA-MT
, com pedido de liminar objetivando a restituição do bem apreendido
–
Barco de alumínio, marca
Pety
Brazil
,
M
odelo Amazonas 700sl
,
ano modelo
2020,
motor
400HP,
Y
ahama
no
1007204.
No mérito, pugn
ou
pela confirmação da pretensão liminar,
e que,
por conseguinte, seja determinada a restituição imediata do bem.

A
pretensão liminar
foi indeferida pelo Juízo
da Vara Especializada do Meio Ambiente (Id.
187611707
).

Após o trâmite regular do feito,
foi
proferida sentença
de cunho
im
procedente

(Id.
187611714
)
, nos termos anteriormente expostos.

Irresignado,
o
Impetrante
interpôs recurso de apelação (Id.
187611715
).

Sem preliminares arguidas, n
o mérito,
o Apelante
sustentou

que

Poder Judiciário deve se manifestar quanto
à

conveniência e oportunidade da atividade administrativa, quando está a se configurar direito líquido e certo,
passando
pelo crivo e exame da legalidade do ato administrativo.

Aduz que
não houve apreensão de pescados ou apetrechos que poderiam caracterizar a pesca predatória em período de defeso, e que a própria SEMA/MT emitiu certidão de não reincidência, pontuando que o apelante não é contumaz na atividade ilícita, nunca tendo sido flagrado em atividade pesqueira ilegal ou mesmo autuado pelos órgãos ambientais em outras ocasiões
; e que a multa aplicada foi transformada em advertência.

Pleiteou, então,
o recebimento do recurso, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a sentença
recorrida.

A certidão de Id.
194866204
atesta a tempestividade do presente recurso.

O Estado de Mato Grosso, ora apelado, deixou de apresentar
contrarraz
õ
es

(Id.

187611718
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso de apelação manejado,
para que a sentença proferida seja mantida em sua integralidade

(Id.
204578650
).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Federal (Id. 187778678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

apelação cível interposto por Leonir da Silva Taques Junior contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos do mandando de segurança no 1009956-14.2023.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos e denegou a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que, em
razão de fiscalização realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, restou identificada suposta ocorrência de ilícito administrativo ambiental, oportunidade na qual os agentes de fiscalização apreenderam
o bem
“
Barco de alumínio, marca
PetyBrazil
, Modelo Amazonas 700sl, ano modelo 2020, motor 400HP,
Yahama
no 1007204
”
,
de propriedade do
Impetrante
, objeto do Termo de Apreensão n. 0202000322, conforme descrito no Auto de Inspeção n. 0202000122, de 25
/
10
/
2022.

Assim, em 09/11/2022 foi autuado pela prática da infração administrativa prevista no artigo 35 do Decreto Federal n. 6514/2008, conforme descrito no Auto de Infração 0281000122, sendo aplicada multa no valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais).

Relata que apresentou defesa administrativa solicitando a liberação do bem apreendido em 06/12/2022, ante a inexistência de prática de infração ambiental, conforme o Processo Administrativo 000347/2022. Contudo, o Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração, entendendo pelo reconhecimento da conduta pelo autuado após ciência dos fatos, proferiu a
d
ecisão
ad
ministrativa n. 08/SGPA/SEMA/2023, concluindo pela conversão da pena de multa em
advertência
pela prática da pesca em período e local proibido (Piracema), e pelo perdimento do bem descrito no Termo de Apreensão n. 0202000322, devendo sua destinação seguir o estabelecido pelo art. 134, do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Entendeu o Juízo a quo pelo indeferimento da medida liminar e posterior denegação da segurança, ensejando o presente recurso pelo Impetrante.

Pois bem.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece acolhimento, pois ausentes as conjunturas fático-jurídicas que assistem razão ao Apelante.

Em atenção aos autos, consta que o Sr. Leonir da Silva Taques, ora apelante, recebeu a lavratura do auto de infração n. 0281000122, de 09/11
/
2022,
por “prática de pesca em período proibitivo (Piracema), conforme relatado no auto de inspeção 0202000122, de 25/10/2022”.

A
apreensão de veículos
/bens/ maquinários
que nitidamente contribuíram para a consecução da infração ambiental encontra amparo na Lei no 9.605/98:

“Capítulo III

Da Apreensão do Produto e do Instrumento de Infração Administrativa ou de Crime

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 4o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”.

De fato, a legislação
não realizou distinção entre

a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita
dos
instrumentos sujeitos à aplicação do art. 25,
cabendo a sanção
disciplinada
para qualquer
objeto/material/produto que
esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa
ou de crime ambiental.
No que se refere ao ponto, também discorre o Decreto Federal no 6.514/2008:

“
Art. 101.
Constatada a infração ambiental
, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I -
apreensão
;

[...].

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos,
veículos de qualquer natureza
referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
serão objeto da apreensão
de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o caput independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

[...].

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I -
a
órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao
próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

§1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”

(grifo nosso).

O Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995) assim também dispõe:

Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

[...].

Art. 110 A apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, bem como a destruição ou inutilização do produto serão precedidas da lavratura dos respectivos termos.

[...].

Art. 114 Os veículos e as embarcações utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente.

Extrai-se d
a narrativa dos fatos que:
‘
o órgão ambiental apreendeu maquinário, durante uma fiscalização promovida pela equipe da SEMA/MT, em 25.10.2022, na região do Rio Cuiabá, no Município de Barão de Melgaço, quando visualizaram
“
uma embarcação
tipo barco de alumínio com motor 40HP [...]

a equipe então solicitou a ordem de parada aos dois suspeitos que se encontravam na embarcação praticando pesca embarcada no período proibitivo [...]

ao perceberem que se tratava de fiscalização empreenderam fuga do local em sua embarcação
”
.

Dessa forma
,
a embarcação
foi apreendid
a
, dentre outros, em razão da prática de pesca em período proibitivo,
vide

a
uto de
in
speção no 0202000122, de 25
/
10
/
2022 (Id. 112912954) e, posteriormente, teve o perdimento declarado pela Decisão Administrativa n. 08/SGPA/SEMA/2023 (Id. 112915314).

Conforme já suficientemente suscitado pelo Juízo,
recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, pela perda de bens empregados em ilícitos ambientais, independentemente de sua adaptação ou utilização recorrente (REsp No 1.814.944- RN (2019/0141716-5), Relator Mauro Campbell Marques, j. 10/02/2021).

À propósito, e, apenas em adendo
,
ser
o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência, consoante entendimento firmado pelo c. STJ.

Em melhor elucidação, o
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA
– APREENSÃO
DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE

OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos
arts
. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021,
DJe
26/03/2021).

Na mesma linha dissertativa, sublinho o Tema 1
.
036 (STJ), que fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região que manteve a concessão da ordem em mandado de segurança objetivando, além do desbloqueio do acesso ao sistema de emissão de documento de origem florestal, a devolução de veículos apreendidos na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem que os bens utilizados na prática de infração ambiental não são passíveis de apreensão, na forma do art. 25, § 4o, da Lei 9.605/1998, se não for identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]
erece
ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para denegar a segurança no que importa ao pedido de restituição dos veículos. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp n. 1.816.353/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021,
DJe
de 16/3/2021.)”.

Ademais, não se pode olvidar que o direito ambiental é regido pelo princípio da solidariedade, de modo que a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, seja por ação ou omissão.

Reforça-se, assim, a intenção legislativa de tipificar

a apreensão com
a
finalidade
conjunta de se
evitar a continuidade da prática de condutas ilícitas, embasada nos princípios da precaução e da prevenção.

À vista disso
,
não se vislumbram indícios de
ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental
ou
na lavratura do Termo de Apreensão
Termo de Apreensão n. 0202000322, de 25/10/2022
, eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização
e conforme o rigor da letra da lei
.

Isso porque o veículo apreendido estava sendo usado na prática de infração ambiental no momento da vistoria
in loco
, conforme informações constantes no Relatório Técnico n. 289/CFFL/SUF/SEMA/2021, presente aos autos.

Insta frisar, por apego à matéria, que eventuais nulidades acerca do Termo de Apreensão n. 0202000322
pod
em ser objeto de ação própria, visto que demandam dilação probatória
, não comportada ao presente rito processual eleito.

À vista disso
, em atenção à farta documentação consoante aos autos, depreende-se que
a

decisão a
dministrativa
impugnada

está

suficientemente motivad
a

em acordo
a
o arcabouço jurídico
que regula a matéria
ambiental
– especificamente em relação
à apreensão do instrumento utilizado ao cometimento de infração administrativa ou de crime
.

Ainda que se tratasse
de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental
.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente
no momento em que
a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. 2. Os
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória. 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce. 5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão. 6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental. 7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 1084396 RO 2017/0082058-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2019)
.

Nessa toada foi o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
202799655
):

A apreensão em comento é oriunda do poder/dever de fiscalização, cujos atos emanados são dotados de presunção iuris tantum, isto é,
conjecturam-se
legítimos e verdadeiros, salvo provas em contrário, o que não aconteceu no caso em questão. Assim, pode-se afirmar que esses elementos demonstram o nexo de causalidade existente entre o cometimento do ilícito ambiental e o maquinário, o que denota, ainda, que a transcrição dos documentos emitidos pelos órgãos presentes na fiscalização realizada são fundamentos aceitáveis para revisão da decisão de piso proferida.

Não é verdade, em absoluto, que os maquinários se
tratam
de ferramentas de atividades lícitas para obtenção de rendimentos. Quando uma pessoa empresta um revólver, um motosserra ou uma pá carregadeira (para amarrar correntões) deve responder objetivamente pela possibilidade de ocorrência do ilícito ambiental. Inequívoco que os veículos, objeto da ação
.

principal, constituem instrumentos de crime ambiental, motivo pelo qual devem ser mantidos apreendidos pelo órgão responsável. Os objetos utilizados são “armas de crime ambiental”, assim, ferramenta de trabalho ilícito. No que se refere à legalidade que dá suporte a medida, temos que a Lei de Crimes Ambientais (n.o 9.605/98), em caráter inovador, não diferenciou os objetos de crimes ambientais, isto é, não trouxe nenhuma flexibilização à regra de perdimento, de modo que qualquer instrumento utilizado para a prática de ilícitos contra o meio ambiente, seja de origem, uso ou posse lícita ou ilícita, deverá ser retirado, decretado o perdimento e destinado à nova designação.

Ademais, nos casos em que o particular alega se tratar de atividade econômica de locação de maquinários, registra-se que o risco da atividade econômica praticada deve recair naquele que a assume. Logo, é
incabível conceder
pedidos sob o argumento de que o seu sustento depende de tanto, comprometendo, com isso, a eficácia da legislação ambiental vigente e os seus efeitos positivos para a coletividade.

[...]”.

Diante do exposto,
entendo que
os fundamentos d
a sentença
recorrida

são convergentes à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente, quanto
a
desnecessidade d
a caracterização
uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

Considerando que não foi identificada nenhuma irregularidade na decisão da Administração Pública
,
especialmente
pelo fato de

que
o
bem
apreendido

estava sendo u
tiliz
ado para a prática de infrações ambientais
(
pesca predatória em período proibitivo
)
,
não merece reforma
a
sentença que julgou
im
procedente o
pedido
inicial
.

Por fim, considerando que o
objeto da
antecipação da tutela recursal
(restituição do bem apreendido)
pleiteada em
07.07.2023
encontra-se pendente de análise
até o presente momento,
e, confundindo-se este com o mérito ora
deliberado, deixo de analisá-lo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, mantendo
incólume
a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024